Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737095-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705706-33.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTROS, indeferiu o pedido de retificação do requisitório de ID 90773690. Em suas razões (ID 30854383), informa ter requerido a retificação do expediente por estar desatualizado o valor lá encontrado, haja vista não constar em sua base de cálculo o valor dos honorários da fase de conhecimento, os quais integram o valor exequendo/proveito econômico. Defende a necessidade de reforma da decisão para estipular que os honorários da fase de cumprimento de sentença incidam sobre o somatório do valor devido ao exequente e dos honorários da fase de conhecimento fixados. Sustenta a inexistência de preclusão lógica em relação a erros materiais, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de acolher a impugnação e determinar a retificação do requisitório de ID 90773690. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 30854385). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do requisitório de ID 90773690. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar – em especial o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo a quo tenha indeferido o pedido, consta do pronunciamento objeto de irresignação que o pagamento do precatório somente terá prosseguimento após o trânsito em julgado da decisão. Confira: “(...) Considerando que o credor não demonstrou de forma clara e objetiva a alegada incorreção dos cálculos elaborados pela Contadoria, não se desincumbindo de seu ônus processual, indefiro o pedido de retificação postulado em ID 105326412. Preclusa esta decisão, aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos nos autos. I”. (ID 106407340, origem) (grifo acrescido) Nesse contexto, a vexata quaestio será dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator